Tribunal: TJDFT
Processo: 0742678-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742678-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: VICTORIA MARIANE DA SILVA, WAGNER RAIMUNDO DE OLIVEIRA SALES REPRESENTANTE LEGAL: SOLANGE ROSA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da liquidação por arbitramento apresentada por VICTORIA MARIANE DA SILVA, pela qual homologados os cálculos da Contadoria Judicial. Esta a decisão agravada: “Conforme certidão de ID 212222613, acolho e homologo os cálculos da Contadoria de ID 205305142. Expeça-se a RPV/precatório. Após o pagamento, arquivem-se os autos, com observância às normas internas da Corregedoria deste Tribunal. Intimem-se.” - ID 212493996, autos de origem 0710052-58.2022.8.07.0006 Nas razões recursais, o agravante DISTRITO FEDERAL sustenta, em síntese, que a decisão foi proferida sem a devida análise sobre a impugnação aos cálculos apresentada pelo DISTRITO FEDERAL (agravante) com a anuência da parte adversa. Alega que: “Em fls. (ID 205305142), foram apresentados os cálculos da contadoria judicial. Contudo os cálculos foram devidamente e tempestivamente impugnados pelos Agravantes às fls. (209922332) com trecho a seguir exposto: “[...] A Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da PGDF informou que a Contadoria não calculou adequadamente a proporção do mês de julho/2024. Em relação ao mês de setembro/2024, de acordo com a resposta de ofício da Secretaria, páginas 134 a 137 do SAJ, já foram pagos 4 dias referentes ao mês de setembro/2024, assim, o mês de setembro deve ser calculado de maneira proporcional. A Contadoria, no entanto, calculou o valor de setembro pelo valor cheio. Pelas razões expostas, o montante apontado pela contadoria é MAIOR que o montante encontrado por esse Gerência de Apoio Científico em Contabilidade, no valor de R$ 900,56. Portanto, REQUER a prevalência do valor de R$ 8.724,40 conforme a documentação em anexo, elaborada por nossa d. GECON/PGDF. (...)” Intimada a se manifestar, a parte autora/ agravada anuiu a impugnação às fls. (ID 212454870), vejamos: “(...) Inicialmente, manifestam ciência e concordância de que o calculo da parcela relativa ao mês de setembro, deve ser realizada em maneira proporcional, deduzindo os 04 (quatro) dias já foram pagos, conforme petição de ID n.o 209922330. Assim, não têm qualquer oposição com relação a ser decotado do calculo apresentado pela Douta Contadoria Judicial de ID n.o 205305142, o valor indicado como a maior, no importe de R$ 900,56 (novecentos reais e cinquenta e seis centavos), consolidando assim, o valor devido em R$. 8.724,40 (oito mil, setecentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos). Com relação a verba relativa aos honorários de sucumbência, como não houve nenhuma impugnação ao valor indicado na petição de ID n.o 1769909084, também, se consolidou na quantia de R$. 16.008,03 (dezesseis mil, oito reais e três centavos), portanto, as duas quantias estão dentro do limite de alçada para pagamento por meio de RPV. Isto posto, requer a Vossa Excelencia, ante o silêncio do Executado, conforme certificado no ID n.o 212222613, que seja determinado a requisição de pagamento dos valores apurados nesses autos, a serem pagos por meio de RPV. (...)” Ocorre que a manifestação de anuência da parte Agravada acabou por induzir o juízo a erro ao mencionar ditames da impugnação dos cálculos do Distrito Federal/ IPREV DF dizendo que seria da contadoria judicial. [...] Dessa forma, o presente Agravo de Instrumento, tem a finalidade que seja reformada a decisão da 03o Vara de Fazenda Pública aos autos de LiqArb 0710052-58.2022.8.07.0006 de fls. (ID 212493996) para que seja homologado os cálculos da parte Agravante nos ditames expostos em manifestações de fls. (ID 209922332) e (ID 212454870).” - ID 64868479, pp. 4/5; grifei. E requer: “a) Liminarmente, imediata suspensão da ordem de pagamento dos requisitórios sobre valores controvertidos, com comunicação às partes e ao douto Juízo da causa (CPC, 1.019, I e II); b) Intimação da agravava para, se quiser, responder ao presente agravo (Art. 1.019, II, do CPC); a) No mérito, o conhecimento e provimento integral do recurso para cassar/reformar totalmente a decisão agravada, determinando que seja homologado os cálculos da parte Agravante nos ditames expostos em manifestações de fls. (ID 209922332) e (ID 212454870). Termos aos quais me pede deferimento.” - ID 64868479, pp. 6/7. Sem preparo, dada a isenção legal do DISTRITO FEDERAL (art. 1.007, § 1o, CPC). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão interlocutória proferida na fase de liquidação de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado. Na origem, cuida-se de liquidação de sentença, pela qual julgados procedentes os pedidos para condenar o IPREV/DF a pagar à parte autora, ora agravada, pensão por morte decorrente do falecimento de seu genitor, “no valor correspondente a 85% da remuneração dele, desde a data do falecimento (23/7/2022) até o dia em que a requerente completar 21 (vinte e um) anos de idade” – ID 147210588, autos de origem. Fixada ainda a responsabilidade subsidiária do DISTRITO FEDERAL, na hipótese de IPREV não honrar o pagamento. Em manifestação de ID 205305142, autos de origem, a Contadoria Judicial se manifestou: “Senhor Juiz, Em atendimento à remessa, analisando os documentos de ID 192425301, verificamos que o Distrito Federal informou que está pagando com base em 85%. Juntou os relatórios de pagamento que informam 85% desde 10/2022. Faltou juntar comprovantes do período de 23/07/2022 até 09/2022. Assim, segue cálculo do período faltante em relação ao principal. Em relação aos honorários de R$ 16.008,03, ID 176999084-PAG.3, suscitamos dúvidas se devem ser atualizados, pois considerou em sua base de apuração valores futuros que serão pagos até 20/03/2026. Esses os esclarecimentos que consideramos necessários. De outra forma, aguardamos determinações de Vossa Excelência.” E apresentou cálculos no mesmo ID 205305142, autos de origem, pelos quais definido que o valor do crédito do autor seria equivalente a R$ 9.624,96. A autora/agravada Victoria Mariane da Silva manifestou ciência e concordância com os cálculos elaborados pela Douta Contadoria Judicial. (ID 205459182, autos de origem). E em manifestação de ID 209922330, DISTRITO FEDERAL e o IPREV/ DF manifestaram discordância quanto aos cálculos da Contadoria de ID 205305142: “A Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da PGDF informou que a Contadoria não calculou adequadamente a proporção do mês de julho/2024. Em relação ao mês de setembro/2024, de acordo com a resposta de ofício da Secretaria, páginas 134 a 137 do SAJ, já foram pagos 4 dias referentes ao mês de setembro/2024, assim, o mês de setembro deve ser calculado de maneira proporcional. A Contadoria, no entanto, calculou o valor de setembro pelo valor cheio. Pelas razões expostas, o montante apontado pela contadoria é MAIOR que o montante encontrado por esse Gerência de Apoio Científico em Contabilidade, no valor de R$ 900,56. Portanto, REQUER a prevalência do valor de R$ 8.724,40 conforme a documentação em anexo, elaborada por nossa d. GECON/PGDF.” – ID 209922330, na origem. Intimada, a exequente/agravada VICTORIA MARIANE DA SILVA E OUTRO concordou com as alegações do Distrito Federal: “Inicialmente, manifestam ciência e concordância de que o calculo da parcela relativa ao mês de setembro, deve ser realizada em maneira proporcional, deduzindo os 04 (quatro) dias já foram pagos, conforme petição de ID n.o 209922330. Assim, não têm qualquer oposição com relação a ser decotado do calculo apresentado pela Douta Contadoria Judicial de ID n.o 205305142, o valor indicado como a maior, no importe de R$. 900,56 (novecentos reais e cinquenta e seis centavos), consolidando assim, o valor devido em R$. 8.724,40 (oito mil, setecentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos). [...].” – ID 212454870, na origem. Como se vê, suficientemente indicada a probabilidade do direito. Perigo da demora igualmente indicado em razão das providências ulteriores já determinadas, razão por que defiro o pedido de pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 14 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora